Tribunal: STF
Processo: ARE 1166867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.3.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se situa no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.